Tribunal: STF
Processo: ARE 1122236
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. A Turma Recursal, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, assentou a obrigação de cada um dos entes federativos quanto ao fornecimento de remédio, mantendo o prazo de, no mínimo, 12 meses, fixado na sentença. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta ofensa aos artigos 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal. Insiste na entrega da medicação por prazo indeterminado, tendo por comprovada a urgência e a necessidade. Insurge-se contra a delimitação das obrigações dos entes no cumprimento do fornecimento do fármaco, afirmando ter o Judiciário adentrado no mérito do ato administrativo. 
    3. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão o seguinte trecho:
    Em que pese a sentença de total procedência do pedido, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando que a decisão deve ser reformada para determinar o fornecimento do medicamento de forma contínua e por tempo indeterminado. Não obstante, verifico que a decisão recorrida não fixou limite máximo de prazo para a dispensação do remédio, pelo contrário, fixou um limite mínimo de 12 meses para o cumprimento da obrigação, a saber: 
    3. Dispositivo
    Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, resolvendo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela já deferida, DETERMINAR à União, ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Rio Grande que disponibilizem à parte autora o medicamento AMBRISENTANA (VOLIBRIS) na dose de 5 mg diárias, de forma contínua e pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. - GRIFEI. 
    Assim, não merece ser conhecido o recurso da autora, porquanto ausente o pressuposto do interesse recursal, uma vez que o pedido encontra-se em consonância com a decisão do julgador a quo. Outrossim, ressalvo que o tratamento de forma contínua e por tempo indeterminado não dispensa a autora de comprovar, periodicamente, a necessidade do fármaco deferido em Juízo, como medida de contracautela, o que parece ter sido a intenção da julgador a quo. 
    […]
    Portanto, a sentença merece ser reformada parcialmente para, reafirmando a obrigação solidária da União e do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, estabelecer para o cumprimento da determinação judicial, inclusive em sede de antecipação da tutela, acaso deferida, os seguintes critérios:
    a) obrigação de fazer/entregar sob responsabilidade exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul;
    b) caberá à União efetuar, administrativamente, o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, na seguinte proporção:
    b.1) 50% do custo nominal do medicamento e/ou tratamento, a título de compensação 
    Tendo o Colegiado de origem assentado os critérios para a responsabilização solidária da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, bem como a comprovação periódica da necessidade do fármaco, somente pela análise do quadro fático seria dado concluir de forma diversa. 
    4. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator